Tribunal: TJSP
Processo: 2053279-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053279-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CECÍLIA DA
SIVA ZUCARE, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053279-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33688
Processo no: 2053279-66.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: Cecília da Siva Zucare
Agravado: Banco Bradesco S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM PRETÉRITO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR
ESTE
E.
TJSP.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, por meio
do qual a parte agravante visa que seja determinada a remessa de recurso de apelação a este
Egrégio Tribunal de Justiça.
Determinado o processamento do recurso.
Do necessário, é o relatório.
o recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, a questão já se encontra decidida por
Acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento de no
2143389-48.2019.8.26.0000, que inclusive reconheceu que a parte agravante interpôs
recurso equívocado contra r. decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença.
Nesse sentido, restou fundamentado no mencionado
Acórdão que:
"E, ainda mais, também deve ser asseverado que a parte
agravante, como dito acima, interpôs recurso de
apelação contra a referida r.
decisão de fls. 175/176 dos autos de origem, que não foi
admitido pela inadequação da via recursal (fls. 233/234
dos autos de origem), ocorrendo a preclusão consumativa, já que, pelo princípio da
unirrecorribilidade, somente é admitida uma única
forma recursal para questionar da decisão judicial.
Assim, seja pela intempestividade do presente recurso,
seja pela preclusão consumativa, o presente recurso não
deve ser conhecido."
Ademais, a parte agravante visa reavivar questão
relativa a decisões proferidas em meados de 2019, ou seja, de fls. 233/234 dos autos de
origem, que não admitiu recurso de apelação por se tratar da via recursal não cabível na
espécie, nos exatos limites do quanto decidido no mencionado recurso de agravo de
instrumento.
Além do mais, a própria parte agravante, em sua peça
recursal, especificamente às fls. 09/10 destes autos, reconhece a preclusão ocorrida no caso
concreto, ao afirmar que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053279-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
"Precluso o prazo, para a interposição do Agravo de
Instrumento, prejudicada em seu direito a agravante
requereu a reconsideração da decisão.
Não sendo acolhido seu pedido de reconsideração. A
agravante requereu, então, a devida extinção do
processo para interpor recurso de apelação.
Não tendo sido atendido o pedido de extinção do
processo, para interposição do recurso de Apelação, não
resta solução, senão a de interpor o presente Agravo de
Instrumento, para que seja a APELAÇÃO interposta
pela agravante de fls. 178/203, devidamente remetida
ao Tribunal Superior, para sua apreciação."
Desta forma, falece a parte agravante interesse recursal
para o manejo do presente agravo de instrumento, pois a parte agravante objetiva o
recebimento de apelação outrora interposta de forma inadequada e protocolada em
01/03/2019 (vide fls. 178/203 dos autos de origem), tentado se valer de meios irregulares
para sua remessa a este Egrégio Tribunal de Justiça.
Registre-se que, sob as penas da lei, não pode a parte
tentar se utilizar de mecanismos sem respaldo processual para reavivar questões já
concretamente decididas, mesmo porque todos os participantes do processo devem se
atentar aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva processual e da segurança jurídica
nas relações processuais, o que resta desde já observado.
Por fim, resta indeferida a gratuidade judiciária, pois a
parte agravante não apresentou elementos concretos que demonstrassem a impossibilidade
de custeamento da demanda.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não
se conhece do presente recurso, com observação.
Roberto Mac Cracken
Relator